Tribunal: STF
Processo: RE 80895
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- Recurso extraordinário interposto na vigência da primitiva redação do art. 308 do Regimento Interno. Ação que não atinge o valor mínimo ali estabelecido. Dissídio jurisprudencial alegado com arrimo num só acórdão. Não conhecimento do apelo derradeiro.